Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731976-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIR NOGUEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 39595151) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de VALDIR NOGUEIRA DE SOUSA ante decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de indenização, processo número 0702937-47.2022.8.07.0018 deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravado, determinando a inversão do ônus da prova, ficando o Agravante obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e que as lesões não decorreram de falha na prestação do serviço, nos seguintes termos (ID 133194139 na origem): VALDIR NOGUEIRA DE SOUSA ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico. Para fundamentar seu pleito sustenta o autor que a negligência no atendimento médico, representada pela demora na realização do procedimento cirúrgico acarretou na consolidação viciosa das fraturas e lhe causou danos materiais e morais. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. O autor requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade do autor cumprir o encargo. Vejamos. Foi pleiteada a produção prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ele não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova testemunhal ou prova técnica simplificada, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com o qual o autor não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Não basta, como alegou o réu, que o autor tenha acesso a todos os documentos para que não se vislumbre a hipossuficiência das partes, é preciso que a parte possua meios de produzir a prova de forma adequada e eficiente, por meio de uma assistência técnica (médica) capaz de apresentar quesitos, impugnar o laudo ou mesmo formular perguntas às testemunhas ou aos especialistas, o que não ocorre neste caso. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se o atendimento foi adequado, se havia necessidade de realização de procedimento cirúrgico de emergência para tratamento das fraturas; se o tratamento conservador era o mais indicado para o caso do autor; se foram realizados todos os procedimentos tecnicamente recomendados; se a demora na realização da cirurgia agravou o quadro de saúde ou contribuiu para as sequelas apresentadas; se as sequelas são decorrentes do tratamento realizado ou da gravidade das fraturas, se houve erro médico; se há debilidade de membro ou função; se há perda da capacidade laboral, parcial ou total. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 121817188, pag. 39, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e que as lesões não decorreram de falha na prestação do serviço. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir, justificando a sua necessidade e utilidade para a solução da lide e indicando o seu objeto ou apenas ratifique aquelas já apresentadas (ID 131499843), sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontra. No mesmo prazo, o autor deverá retificar o rol de testemunhas ou indicar o fato que cada uma delas pretende provar (ID 131645610), uma vez que foram indicadas 8 (oito) testemunhas e o artigo 357, §6°, do Código de Processo Civil autoriza a oitiva de no máximo 3 (três) testemunhas para a prova de cada fato. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de ação de conhecimento com pedido de indenização ajuizado pela Agravada onde foi aduzido, em síntese, que teria havido a má prestação de serviço de saúde pelo Distrito Federal, ora agravante, consubstanciado na demora de diagnóstico e realização dos procedimentos para correção de fraturas resultantes de acidente de trânsito; (ii) o Agravado acostou aos autos cópia do seu prontuário médico, além de outros documentos relacionados a atendimentos prestados pela rede pública de saúde do Distrito Federal, ora Agravante; (iii) o Agravante apresentou contestação, também acompanhada de documentação relativa ao atendimento prestado; (iv) apresentada réplica pela parte agravada, as partes foram intimadas para especificar pormenorizadamente as provas que pretendiam produzir, sendo que ambas pleitearam a produção de prova testemunhal e pericial; (v) sem qualquer elemento de maior substância fática ou técnica, pressupõe o MM. Juízo a quo uma posição mais favorável do ente público para elucidar pontos controvertidos, isto é, demonstrar a adequação de todo o atendimento disponibilizado; (vi) a decisão recorrida determinou a inversão do ônus probatório, atribuindo a este Ente Público, réu na ação em comento, o ônus de demonstrar que o procedimento médico realizado no autor foi realizado de forma adequada, ou seja, coube ao Agravante o dever de esclarecer o ponto controvertido; (vii) contudo, isso não significa que o NCPC não mantém a atual distribuição do ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor); (vii) abre-se, excepcionalmente, no §1o do artigo 373, a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz no caso concreto; (viii) três são os requisitos para a inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária; (ix) o fato de que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita não pode servir de pressuposto para a inversão do ônus probatório; (x) a alegada dificuldade da parte agravada para se desincumbir do encargo probatório não é resolvida com a inversão do ônus da prova; (xi) a falta de assistência técnica ao agravado para formular quesitos, impugnar o laudo ou mesmo formular perguntas a testemunhas continua presente com a inversão do ônus da prova; (xii) a dificuldade em identificar profissional que aceite o encargo de perito judicial nos casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita também não constitui motivo para a inversão do ônus da prova; (xiii) o complexo normativo que disciplina o pagamento de honorários periciais por beneficiários da justiça gratuita deve ser considerado e aplicado para a observância dos limites jurídicos e financeiros para o processo, quando uma das partes detém essa condição; (xiv) o valor a ser fixado a título de honorários periciais deve necessariamente observar os limites fixados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; (xv) a aplicação do limite fixado para os honorários periciais tem especial relevo, uma vez que admitir a possibilidade de que os valores finais a serem percebidos pelo Perito Judicial sejam diferentes, a depender da parte sucumbente, compromete a isonomia e a imparcialidade do profissional indicado pelo Juízo; (xvi) de fato, a eventual diferença na percepção de valores ao final da perícia, pode gerar o interesse do Perito Judicial em contribuir para que o julgamento ocorra em favor de uma das partes, gerando suspeição do profissional; (xvii) a simples cogitação dessa possibilidade contraria o disposto no artigo 145, IV, e no artigo 148, II, do Código de Processo Civil; (xviii) todas as informações a respeito do caso concreto foram disponibilizadas pelo ente público e acostadas aos autos; (xix) os médicos que assistiram a autora em seus atendimentos, podem ser ouvidos pelo Juízo a quo por requerimento de qualquer das partes, bem como por determinação do próprio Magistrado de primeiro grau, caso este entenda pertinente; (xx) não está invocando uma excludente do nexo de causalidade, como a culpa concorrente ou exclusiva, força maior ou caso fortuito, para afastar sua responsabilidade; (xxi) a questão controvertida, como destacado na própria decisão agravada, consiste em desvendar a adequação de todo o atendimento disponibilizado; (xxii) a decisão de inverter o ônus da prova de forma genérica prejudica sobremaneira o DF porque não há qualquer razoabilidade em atribuir ao Estado o dever de produzir prova no caso concreto (fato controvertido no processo e que demanda prova pericial). Para essa questão o Distrito Federal não tem maior facilidade de obtenção da prova ou demonstração do alegado para justificar seja a ele atribuído o ônus de provar; (xxiii) logo, a prova pericial para comprovação da existência de um problema no procedimento cirúrgico deve ser ônus processual da Agravada, sob pena de se onerar excessivamente o Distrito Federal, ofendendo o princípio da igualdade das partes no processo (art. 139, I, CPC) e o devido processo legal; (xxiv) por outro lado, a prova não pode ser extremamente dificultosa para a parte adversa; (xxv) o próprio NCPC, no §2o do aludido artigo 373, como destacado, dispõe que a decisão de redistribuição do ônus da prova não pode gerar “situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”. O Agravante invocou entendimento dessa Relatoria, colacionado no AGI 0705778-11.2018.8.07.0000, além dos dispositivos legais mencionados anteriormente. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de preparo, dada a natureza do ente, ora Agravante. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Não houve recolhimento de preparo, dada a natureza do ente, ora Agravante. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 39595151) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de VALDIR NOGUEIRA DE SOUSA ante decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de indenização, processo número 0702937-47.2022.8.07.0018 deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravado, determinando a inversão do ônus da prova, ficando o Agravante obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e que as lesões não decorreram de falha na prestação do serviço. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravado, determinando a inversão do ônus da prova, trazendo como pano de fundo discussão sobre a distribuição dinâmica da prova, seus requisitos e limites. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, ainda que o Agravante tenha, em suas razões, trazido questão controversa sobre a dinâmica de distribuição da prova, invocando, para tanto, um entendimento de minha Relatoria, datado de 2019, tenho entendido, em tese e dentro da apreciação sumária nesse primeiro momento de análise, que a regra de distribuição dinâmica não implica o ônus de produção de prova negativa por si só, mas, ao contrário, possibilita ao ente público apresentar as provas sobre o que ocorreu no dia da internação e quais foram os procedimentos realizados, bem como as demais provas que entender necessárias, como já tive oportunidade de me manifestar, por ocasião do julgamento mais recente de minha relatoria: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES TJDFT. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com base no art. 373, §1o, CPC, uma vez verificada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhanças das suas alegações. 2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova, admitida pelo CPC, permite ao Juiz, verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa, determinar ao Distrito Federal que demonstre que o atendimento dispensado foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1438509 – AGI 0700726922.2022.8.07.0000 – 3a Turma - Relator: Des. ROBERTO FREITAS FILHO – Data de julgamento: 14/07/2022 – data de publicação: 28/07/2022) [g.n] Além disso, não entendo existir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que não se tem notícia dos autos de gravame concreto, a ser suportado pela parte agravante, pois não existem nos autos qualquer indício ou evidência nesse sentido. O parágrafo único do Art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2022 13:36:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador